Tribunal: STF
Processo: ARE 1605386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADES PARAFISCAIS EM CASO DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DERIVADAS DE SENTENÇA TRABALHISTA. ARTIGO 114, VIII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL. EXAÇÕES REFLEXAS. DECADÊNCIA CONTADA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ARTIGO 173, I. CTN.
1. Não se conhece de preliminares suscitadas em contrarrazões a respeito de matéria já decidida em sentença e para qual não houve recurso próprio para viabilizar o devido efeito devolutivo.
2. Entidades destinatárias de contribuições para fiscais possuem legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança nos casos em que o contribuinte houver firmado convênio para fiscalização e arrecadação direta das exações. Precedente da Corte Superior.
3. A previsão de execução de ofício, pelo Juízo trabalhista, de valores relativos a contribuições previdenciárias, segundo a regra excepcional do artigo 114, VIII, CF, prescinde de lançamento fiscal, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Condicionamento desta natureza distorceria a garantia de inafastabilidade de jurisdição e esvaziaria todo o objetivo de celeridade processual que justifica a hipótese excepcional tratada pela norma constitucional, bem como o próprio significado de falar-se em “execução de ofício”.
4. Em casos que tais, a constituição definitiva da dívida, para fins de “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo” corresponderia ao trânsito em julgado da sentença ou do acordo homologado ou, quando necessário, a data do cálculo de liquidação dos montantes devidos, quando há certeza sobre os contornos do fato gerador ocorrido, permitindo, justamente, a estabilização do instrumento que indica haver sido materializada hipótese de incidência tributária, quantifica o débito existente e identifica o responsável pelo recolhimento – exato mesmo efeito da constituição definitiva do débito e respectiva inscrição em certidão de dívida ativa.
5. Se não ocorre propriamente lançamento fiscal, em princípio sequer haveria espaço para aplicação seja do artigo 150 como do artigo 173 do CTN às dívidas previdenciárias reconhecidas por sentença trabalhista, pois tais normas referem casos em que a constituição do débito é feita pela Fazenda Nacional. Perceba-se que o contribuinte não fica à mercê de dívidas que não caducariam pelo tempo. Afinal, o próprio direito de ação do empregado, que condiciona o reconhecimento destes débitos, é sujeito à prescrição. Vencido o período prescricional para ajuizamento de ação trabalhista, os valores de exações previdenciárias não constituídos decorrentes de relação de trabalho não reconhecidas passam a ser inexigíveis.
6. A pretensão do contribuinte de contagem do prazo decadencial a partir da data de prestação do serviço importaria, em tais casos, colocar ao talante do próprio devedor a possibilidade de cobrança das dívidas, já que bastaria retardar ao máximo a tramitação da ação trabalhista respectiva para lograr, por si, impor o decurso do quinquênio decadencial.
7. Os valores reflexos que não são executados pelo Juízo trabalhista (como contribuições parafiscais) apenas podem ser lançados a partir da exigibilidade da dívida principal. Trata-se de hipótese de aplicação do artigo 173, I, do CTN, na medida em que o lançamento relativo às contribuições a terceiros apenas pode ser efetuado após a formalização das dívidas originárias – a partir do trânsito em julgado da condenação ou liquidação de cálculos, conforme o caso.
8. Apelo parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, VIII; 146, III, alínea “b”; 150, I; 195, I, alínea “a”, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente